Tribunal: STF
Processo: RE 1247710
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    TRIBUTÁRIO. IRPJ, CSLL, LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. Não se admite a exclusão do que pago pelo contribuinte a título de ICMS em suas operações de venda da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido apurada segundo o regime do lucro presumido. Precedentes. 
    […]
    A base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurada segundo o regime de tributação pelo lucro presumido é uma fração da receita bruta. A base de cálculo, portanto, não é a receita bruta em sua totalidade, mas certa fração que o ente tributante presume seja o lucro. Na determinação dessa fração, uma deliberação de política tributária com fundamento econômico, são consideradas as partes da receita bruta que correspondem a tributos sobre as vendas, em caráter presuntivo: o valor do ICMS, portanto, já está excluído do lucro presumido, em caráter genérico e antecipado por decisão do ente tributante. É inadequado admitir a dedução do ICMS do cômputo da receita bruta no regime de tributação pelo lucro presumido, sob pena de a referida dedução ser computada em duplicidade. 
    Nesse sentido é a jurisprudência em matéria tributária desta Corte, que não admite a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL computados na modalidade de lucro presumido: 
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 150, inciso II, da Constituição Federal. Sublinha a impossibilidade de ter-se a inclusão do Imposto Sobre Operações relativas a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS na bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados sob o regime de lucro presumido, considerada a regência da Lei nº 9.249/95. Destaca o decidido pelo Supremo no recurso extraordinário nº 574.076, alusivo ao Tema nº 69 da repercussão geral, no qual assentada a exclusão do imposto da base de cálculo da PIS e da Cofins.
    2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais – Lei nº Lei nº 9.249/95 –, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Descabe articular o decidido no recurso extraordinário nº 574.076, alusivo ao Tema nº 69 da repercussão geral, considerado o regime próprio do IPRJ e da CSLL computados pela sistemática de lucro presumido.
    3. Nego seguimento ao extraordinário
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator